Tribunal: STF
Processo: HC 263330
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Substitutivo de recurso ou revisão criminal. Decisão monocrática do STJ. Inadequação da via eleita. Inexistência de flagrante ilegalidade. Princípio do pas de nullité sans grief. Ausência de prejuízo concreto. Reexame de provas. Impossibilidade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa sustentava nulidade na colheita do depoimento especial da vítima, alegando violação à Lei nº 13.431, de 2017, e pleiteava a anulação da condenação criminal transitada em julgado em 19/12/2023.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal tem competência para examinar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ; (ii) estabelecer se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação; (iii) determinar se eventual nulidade no depoimento especial da vítima enseja anulação da condenação, diante do princípio do pas de nullité sans grief.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal afirma ser incabível o exame de habeas corpus contra decisão monocrática do STJ, em razão da ausência de pronunciamento colegiado, conforme o art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República.



    4. A jurisprudência consolidada da Corte é no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.



    5. Constatado o trânsito em julgado da condenação, a pretensão de rediscutir matéria fática e probatória ou de reconhecer nulidades já preclusas é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à necessidade de demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief).



    7. O conjunto probatório que embasou a condenação não se restringe ao depoimento especial da vítima, abrangendo relatório psicológico, depoimentos dos genitores, testemunhas e policial militar, todos colhidos sob o crivo do contraditório.



    8. A alegada irregularidade no depoimento especial, além de não ter sido arguida nas instâncias ordinárias, não demonstrou prejuízo concreto à defesa, o que inviabiliza a anulação pretendida.



    9. O reexame da valoração probatória feita pelas instâncias ordinárias é incabível em habeas corpus, instrumento voltado à tutela da liberdade em face de ilegalidade manifesta e não à reapreciação de fatos e provas.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso desprovido.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, art. 563; Lei nº 13.431, de 2017.



  Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022; HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021; RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014.